Tribunal: TJBA
Processo: 8063477-40.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063477-40.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

AGRAVADO: NIVALDO SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO AFASTADA DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 8150686-44.2023.8.05.0001, movida em face de NIVALDO SOUZA OLIVEIRA. A decisão agravada declarou a incompetência absoluta daquele juízo, determinando a remessa dos autos a uma das Varas de Relações de Consumo, com fundamento na Resolução nº 15/2015 do TJBA. O agravante sustenta que não se configura relação de consumo, por se tratar de crédito bancário destinado à atividade empresarial, e pleiteia o reconhecimento da competência do juízo cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário caracteriza relação de consumo, a justificar a redistribuição do feito a uma das Varas Especializadas de Relações de Consumo, conforme previsto na Resolução nº 15/2015 do TJBA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, inclusive nas hipóteses de cédulas de crédito bancário, salvo prova inequívoca da ausência de vulnerabilidade do contratante.

A Resolução nº 15/2015 do TJBA atribui às Varas de Relações de Consumo a competência para processar e julgar ações derivadas de relações de consumo, inclusive ações de execução, independentemente da posição processual da parte consumidora.

O agravante não apresenta prova pré-constituída e inequívoca de que a operação financeira possui natureza estritamente empresarial e que o executado não se enquadra como consumidor final, nos termos da teoria finalista.

A jurisprudência do TJBA tem reiteradamente reconhecido a natureza consumerista em hipóteses semelhantes, inclusive quando o crédito é concedido a empresários individuais, desde que reste caracterizada a posição de destinatário final dos serviços bancários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se à competência das Varas de Relações de Consumo quando não comprovada, de plano, a natureza estritamente empresarial da operação e a ausência de vulnerabilidade do devedor.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras é regra, sendo a exclusão da relação consumerista hipótese excepcional e dependente de prova cabal.

A Resolução nº 15/2015 do TJBA assegura às Varas de Relações de Consumo a competência para julgar ações executivas que versem sobre relação de consumo, ainda que figurem como exequentes instituições financeiras.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 2º; Resolução TJBA nº 15/2015; Lei nº 10.845/2007, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJ-BA, CC nº 8014817-54.2019.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 07.05.2020; TJ-BA, CC nº 8030661-68.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 11.11.2024; TJ-BA, AI nº 8047682-57.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 12.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063477-40.2023.8.05.0000, em que figuram como
a
grav
ante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como
agravado
NIVALDO SOUZA OLIVEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da 5a Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02